Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000182-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
FLAVIA CARDOSO BORGES

AGRAVADO: ANNA JACQUELLINE NEGREIROS XAVIER

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO SANTANA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CAUSA DE IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ARGUIDA PELO EXECUTADO. INDEFERIMENTO PRÉVIO DE MEDIDA CONSTRITIVA COM BASE APENAS NO VALOR DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão proferida nos autos de execução fiscal n° 8144940-35.2022.8.05.0001, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que o montante exequendo — R$ 9.565,59, relativo à Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2015 a 2020 — seria inferior a 40 salários-mínimos, aplicando-se, por analogia, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a constrição judicial de ativos financeiros em valor inferior a 40 salários-mínimos antes da efetiva consulta ao SISBAJUD; (ii) estabelecer se o juízo pode reconhecer de ofício a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide apenas sobre valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários-mínimos, sendo possível a penhora da quantia excedente, o que só pode ser aferido após consulta ao SISBAJUD.

O reconhecimento da impenhorabilidade é prerrogativa do executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, sendo incabível ao juízo indeferir de ofício a tentativa de bloqueio, sob pena de cerceamento da efetividade da execução.

A ordem legal de preferência da penhora, prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 e no art. 835 do CPC, deve ser observada, não sendo o valor da dívida critério autônomo para afastá-la.

A existência de parcelamento fiscal posterior à ordem de constrição não acarreta a perda automática do objeto do recurso, conforme entendimento firmado no Tema 1.012 do STJ, que autoriza a manutenção da penhora quando anterior à adesão ao parcelamento.

A negativa de adoção da medida constritiva antes mesmo da consulta ao sistema SISBAJUD caracteriza
error in procedendo
, pois impede a verificação da existência de ativos penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O juízo não pode indeferir, de ofício, a tentativa de penhora online com base no valor do débito exequendo, sem prévia consulta ao sistema SISBAJUD.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC somente se aplica a valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários-mínimos e deve ser alegada pelo executado.

A adesão posterior a parcelamento fiscal não invalida a penhora previamente determinada, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.012.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3º, I; CTN, art. 151, VI; Lei 6.830/80, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.012 – REsp 1.756.406/PA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.06.2022, DJe 14.06.2022; TJRS, AI 70085323590, rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, 21ª Câmara Cível, j. 23.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8000182-58.2025.8.05.0000
em que é agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e agravada
ANNA JACQUELLINE NEGREIROS XAVIER.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA